Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA MATOS NASCIMENTO AGRAVADO: ISABELLA GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI DESPACHO Intime-se a agravante-exequente para que se manifeste sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto (arts. 10 e 933 do CPC), diante da sua ciência inequívoca da r. decisão agravada (id. 165965207, autos originários) no mesmo dia em que esta foi proferida, 21/7/23, em vista do protocolo da sua manifestação sobre a própria r. decisão, perante o Juízo a quo (id. 166134661, autos originários). P.I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora